Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado contra acórdão da 4a Turma Cível que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, afastando o condicionamento do levantamento de valores no cumprimento de sentença ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0709184-93.2025.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o poder geral de cautela do Judiciário, que autorizaria a suspensão da execução para evitar confusão processual.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto, que apresentou fundamentos suficientes para afastar o condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0709184-93.2025.8.07.0000.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração do executado/agravado.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1022.